Tribunal: TJPA
Processo: 0000966-73.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000966-73.2018.8.14.0128

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS BARBOSA, RONEY TAVARES ARANHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000966-73.2018.8.14.0128
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: ROSÂNGELA DOS SANTOS BARBOSA E RONEY TAVARES ARANHA (PATROCINADOS PELO ADV. ESAÚ AZEVEDO FERREIRA, OAB/PA Nº 7.833).

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. SENTENÇA
A QUO
A QUAL IMPRONUNCIOU
RONEY TAVARES ARANHA
E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE
ROSÂNGELA DOS SANTOS BARBOSA
PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO ACUSATÓRIO DE PRONÚNCIA DOS RECORRIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA APURADOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO A DEMONSTRAREM
ANIMUS NECANDI
NAS CONDUTAS DOS APELADOS. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE PRONUNCIAR OS RECORRIDOS E SUBMETÊ-LOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI NOS MOLDES DO ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000966-73.2018.8.14.0128
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: ROSÂNGELA DOS SANTOS BARBOSA E RONEY TAVARES ARANHA (PATROCINADOS PELO ADV. ESAÚ AZEVEDO FERREIRA, OAB/PA Nº 7.833).

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA (
Num. 5066703 - Págs. 2 a 9
)
, que impronunciou o recorrido
Roney Tavares Aranha
e desclassificou o crime homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB) para lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CPB) com relação

à apelada
Rosângela dos Santos Barbosa,
cominando-lhe à pena de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sanção esta suspensa (art. 77 do CPB) sob as seguintes condições: “
a) prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 ano, na UIPP de Terra Santa, sob a supervisão do Delegado de Polícia Titular, que estabelecerá os horários e deverá disponibilizar folha de frequência para assinatura diária e encaminhá-la mensalmente, comunicando imediatamente este Juízo em caso descumprimento. a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, por prazo superior a 15 (quinze) dias; b) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates, casas de prostituição e congêneres”.

Nas razões recursais, o Parquet ventila indícios de autoria de Rosângela dos Santos Barbosa e Roney Tavares Aranha e materialidade delitiva com relação ao crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II, ambos do CPB, razão a qual pede ao final a pronúncia dos apelados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (
Num. 5066704 - Págs. 6 a 11
).

As contrarrazões defensivas firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5066704 - Págs. 14 a 16
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (
Num. 5066705 - Págs. 6 a 9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA DOS APELADOS
ROSÂNGELA DOS SANTOS BARBOSA E RONEY TAVARES ARANHA NOS TERMOS DO ART. 121, §2º, II E IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB
.

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe o presente apelo unicamente no sentido de ver pronunciados
Rosângela Dos Santos Barbosa

e

Roney Tavares Aranha
nos moldes do
art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II, ambos do CPB, alegando existirem suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva para tanto.

Com efeito, a decisão de pronúncia está prevista no art. 413 do CPP e se dá quando o magistrado estiver convencido sobre a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou de participação na dinâmica criminosa apurados na instrução, pondo termo à primeira fase do procedimento de Júri, fixando seus limites de imputação:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou
medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no
Título IX do Livro I deste Código
.

Segundo a doutrina clássica, seria aplicado neste momento o princípio do
in dubio pro societate
na valoração do
standard
probatório pelo julgador com o fim de decidir acerca da pronúncia do réu, dando ao segundo momento a exposição das provas em plenário aos jurados para que possam julgar os crimes.

Contudo, uma outra corrente doutrinária mais moderna ganhou força, sendo ainda exigido apenas indícios de autoria e materialidade delitiva, mas obstando a aplicação da dúvida em favor da sociedade.

Esta segunda corrente foi encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp.
2091647
/DF, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em 26/09/2023.

Eis a ementa da decisão referida:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción:

estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro.

Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p.

1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.

O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Feitas tais considerações, imergindo na casuística dos autos, passo então a examinar as provas colhidas na primeira etapa do procedimento, adiantando desde já que entendo pela pronúncia dos recorridos.

A materialidade delitiva resta patente em decorrência do Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Ana Paula Alves Lobato (
Num. 10834191 - Pág. 8), o qual concluiu que esta sofreu as seguintes lesões,
ipsis litteris
:

“Ferimentos cortante na palma da mão esquerda;

Ferimento cortante região interparietal;

Ferimento cortante no punho esq.;

Ferimento cortante no antebraço esquerdo;

Múltiplas contusões e escoriações nos ombros.”

Tais lesões, segundo o aludido laudo, foram produzidas por “
objeto cortante
” e por meio “
cruel, paciente indefesa
”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos no curso judicial (
Num. 5066701 - Págs. 10 a 14)
, devidamente contraditados, transcritos fielmente no parecer do Ministério Público de 2º grau (
Num. 5066705 - Págs. 7 a 8)
:

“A vítima Ana Paula Alves Lobato declarou que estava em uma festa e os apelados também, e como a apelada Rosangela a olhava muito, resolveu sair do local (00:33 - 01:13); que tinha desentendimento com a irmã da apelada Rosangela (01:18); que tal desentendimento iniciou quando o seu marido e o marido da irmã da apelada tiveram uma briga na prisão; que após o marido sair da cadeia, a irmã da apelada o agrediu com um golpe de faca (02:21); que no dia do fato, ao sair da festa, a apelada Rosangela jogou uma latinha de cerveja, a atingindo no rosto, bem como a xingava e chamava para brigar (02:39 - 03:07); que tentou se esconder dos apelados no mato, e os viu passarem na moto por diversas vezes, sendo que o apelado Roney portava um terçado; que após algum tempo, pensando que os apelados tinham ido embora, saiu do esconderijo e foi surpreendida; que o apelado Roney entregou o terçado para a apelada Rosangela, que desferiu o primeiro golpe no braço; que tentou correr, mas a apelada Rosangela a perseguiu e o segundo golpe pegou na mãe; que quando tentava correr, a apelada Rosangela montava na motocicleta pilotada pelo apelado Roney e a alcançava; que o terceiro golpe foi na cabeça, levando sete (7) pontos (03:46 - 05:21); que a apelada Rosangela somente cessou a agressão após um homem aparecer e intervir; que o apelado Roney, nesse momento, também queria lhe agredir (05:27 - 05:40); que houve outra tentativa de homicídio contra si praticado pela apelada Rosangela, o irmão e cunhado desta, existindo processo criminal sobre tal fato (06:41 - 06:50); que a apelada Rosangela gritava que iria lhe matar (07:20).

Corroborando, a testemunha Karina Neves de Oliveira asseverou que estava na festa juntamente com a vítima e presenciou a apelada Rosangela a provocar, e por isso resolveram se retirar de lá (01:26 - 02:30); que viu os apelados na motocicleta, sendo que o apelado Roney portava um terçado, e ao pararem perto da vitima, este passou a arma para a apelada Rosangela, que iniciou as agressões (02:41 - 03:08); que os golpes foram no braço, mão e cabeça (03:15); que a vítima tentava correr, e então a apelada Rosangela montava na moto pilotada pelo apelado Roney, alcançava aquela e a agredia (03:40 - 03:45); que um rapaz interveio na agressão (03:38); que o apelado Roney que entregou o terçado para a apelada Rosangela (07:03); que a vítima tentou se esconder dos apelados (07:18 - 07:32).

a testemunha de defesa Mateus Ribeiro Pinto afirmou que presenciou discussão entre a vítima e a apelada Rosangela; que a vítima estava fora do local da festa com vários homens; que viu os apelados passarem em uma motocicleta próximo a vítima, e então houve a confusão onde a vítima restou lesionada; que o marido da vitima quase matou seu irmão.

Durante interrogatório judicial, a apelada Rosangela confessa a prática delitiva, aduzindo desferiu apenas dois (2) golpes na vitima com uma faca que encontrou no chão no momento da confusão; que o apelado Roney não interveio na briga; que durante a festa a vítima a provocava, querendo brigar. No mesmo sentido, o apelado Roney
.”

Pelos depoimentos apontados, não há como não afirmar que a ré Rosângela dos Santos Barbosa não agiu com animus necandi contra a vítima Ana Paula Alves Lobato, uma vez que se muniu de um terçado e perseguiu a ofendida continuamente, desferindo-lhe golpes em diversas regiões, inclusive região vital, como a cabeça (“
Ferimento cortante região interparietal
”)
.

É de se destacar que a própria recorrida Rosângela dos Santos Barbosa confessou as agressões, contudo, dando um toque de minimalidade nestas, afirmando que foram “
apenas dois golpes na vítima
”, o que destoa das lesões atestadas no laudo de exame de corpo de delito ao norte transcritas.

Nesse trilhar, os relatos também dão conta de que o recorrido Roney Tavares Aranha prestou ativamente auxílio material à executora imediata do crime, apelada Rosângela dos Santos Barbosa, entregando-lhe a arma branca mencionada e manobrando o veículo na perseguição.

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CPB) está minimamente presente pelo depoimento da vítima, que afirmou: “
tal desentendimento iniciou quando o seu marido e o marido da irmã da apelada tiveram uma briga na prisão; que após o marido sair da cadeia, a irmã da apelada o agrediu com um golpe de faca”
.

Por seu turno, a qualificadora do
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida (
art. 121, §2º, VI, do CPB) também resta minimamente comprovada na dinâmica criminosa por todo o acervo probatório levantado nos fólios, sobretudo pelo fato de ter envolvido duas pessoas contra uma e em virtude de aquelas perseguirem a ofendida pilotando uma motocicleta.

Como se vê, sem maiores divagações, o conjunto probatório dá conta da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva aptos e idôneos a se conduzir os apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, §2º, II e VI, do CPB, de forma que merece ser reformada a sentença a quo proferida.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe dou provimento, a fim de pronunciar os recorridos
Rosângela Dos Santos Barbosa

e

Roney Tavares Aranha, com fundamento no art. 413 do CPP, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta infração ao art. 121, §2º, II e IV, do CPB
.

É o voto.

Belém, 20/05/2024